Tribunal: STF
Processo: ARE 1322205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO. APRECIAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. IMPETRAÇÃO ANTES DO DECURSO DO PRAZO DO ART. 24 DA LEI N° 11.457/2007. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA IMPETRANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    1. A apelante impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro para que fosse concluído requerimento administrativo, que alega ter protocolado em 08/01/2014, e que até a data da impetração do presente mandamus, em 26/02/2015, ainda não havia sido concluído pela Administração Tributária.
    2. Consoante jurisprudência dos Tribunais, deferida a medida liminar, o seu cumprimento não enseja a perda de objeto do mandamus, eis que mesmo sendo a medida satisfativa, subsiste o interesse da impetrante no julgamento do mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, a liminar concedida poderá ser confirmada ou rejeitada. No entanto, não é essa a hipótese dos autos.
    3. No caso, a autoridade impetrada, proferiu em 14/04/2015 decisão conclusiva ratificando o que já havia sido decidido em outro processo administrativo em que figurava o impetrante, de n° 18470.724073/2012-81, iniciado em 2012.
    4. Assim, em 22/06/2016, data em que foi proferida a sentença, já não mais subsistia o interesse de agir da impetrante, eis que a apreciação do requerimento, muito embora tenha sido realizada após a impetração do mandamus, deveu-se à iniciativa da autoridade impetrada, uma vez que não houve deferimento, pelo Juízo a quo, da liminar requerida pela impetrante, ora apelante.
    5. Se a Administração apreciou o processo administrativo fiscal antes de qualquer interveniência do Judiciário, está caracterizada a superveniente falta de interesse de agir, por se revelar inútil qualquer provimento jurisdicional de mérito, uma vez que a pretensão autoral não mais poderá ser objeto de tutela.
    6. A discussão sobre a omissão ou a justiça da decisão proferida pela Receita Federal não faz parte do objeto do pedido, que se limita a postular que autoridade coatora, o Delegado da Receita Federal no Rio de Janeiro, aprecie tal requerimento, o que foi feito, ainda que depois de impetrado o mandamus.
    7. Ainda, a Lei n° 11.457/2007, em seu art. 24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa, no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo dos pedidos administrativos.
    8. O impetrante alega que protocolou dito requerimento em 08/01/2014. No entanto, o documento juntado em anexo à peça inicial de fls. 23/25, demonstra que a petição foi recebida pela Receita Federal em 07/01/2015 e assinada pelos representantes do impetrante em 12/12/2014.
    9. Portanto, na data da impetração do presente mandamus, dia 26/02/2015, sequer estava configurada a mora da Administração Pública, não se vislumbrando qualquer violação a direito líquido e certo da apelante.
    10. Apelação desprovida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e LXXVIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente